Tribunal: TJES
Processo: 5000669-20.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000669-20.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALVELINA RIBEIRO PINTO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000669-20.2024.8.08.0004

RECORRENTE: SALVELINA RIBEIRO PINTO

RECORRIDO: COMPANHIA ESPÍRITOSANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONTAS DE ÁGUA EM VALORES EXORBITANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO INTERNO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS (INEXISTÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO). SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c refaturamento de contas ajuizada por SALVELINA RIBEIRO PINTO em face da CESAN.

A autora narra que, até 2022, suas faturas de água variavam entre R$60,00 e R$70,00; a partir do final daquele ano passaram a atingir valores muito superiores (até R$952,48). Afirma ter solicitado vistoria à concessionária, a qual, sem comparecer ao imóvel, concluiu inexistir vazamento. Ainda assim, relata que aderiu ao parcelamento sobre a promessa que os valores seriam abatidos em contas futuras – fato que não ocorreu. Sustenta consumo residencial modesto (dois pequenos núcleos familiares) e requer: (i) tutela para impedir o corte de fornecimento; (ii) condenação da ré à devolução em dobro dos valores indevidos; (iii) indenização pelos danos morais; (iv) exibição de laudos de vistoria; (v) justiça gratuita.

O juízo singular concluiu pela incompetência dos Juizados Especiais (art. 51, II, Lei 9.099/95), entendendo imprescindível prova pericial complexa sobre eventual vazamento ou falha do hidrômetro. Extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem custas ou honorários.

A autora interpôs recurso alegando que: i) a matéria não exige prova técnica complexa; ii) eventual vistoria ou parecer de profissional habilitado atende ao art. 35 da LJE; iii) a extinção sem mérito viola o art. 5.º, XXXV, da CF, restringindo o acesso à justiça; iv) a jurisprudência admite a permanência dos Juizados mesmo quando há necessidade de simples exame técnico. Postula o provimento do recurso, com anulação da sentença e retorno dos autos ao Juizado, subsidiariamente, o julgamento do mérito. Requer a gratuidade da justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminar de Incompetência do Juizado por Complexidade da Causa

Embora envolva matéria técnica, a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos acostados, especialmente as faturas, o histórico de consumo e a ausência de laudo conclusivo por parte da concessionária. Não se exige a produção de prova pericial complexa, bastando juízo de valor acerca da regularidade das cobranças e da conduta da ré. Os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo inaplicável, no caso, a exceção do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.
Preliminar rejeitada.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A análise do histórico de consumo demonstra, de fato, elevação abrupta a partir de 2022, com oscilações significativas, sem justificativa plausível da ré. Nota-se que houve cobrança com consumo acima de 40 m3 mensais, chegando a 60 m3, em contraste com o histórico anterior de cerca de 20 a 30 m3. A autora demonstrou tentativa de resolver administrativamente a situação, sem resposta satisfatória ou realização de vistoria técnica efetiva.

Importante destacar que a própria consumidora, diante da ausência de vistoria presencial pela ré, tomou a iniciativa de substituir a válvula da caixa acoplada de descarga de um dos banheiros, visando sanar eventual vazamento oculto que pudesse estar impactando o consumo. Tal conduta evidencia a diligência da autora e sua colaboração para esclarecer a origem da elevação do consumo, o que se contrapõe à inércia da concessionária.

Consta na peça de defesa da ré, boletim de vistoria elaborado pela própria concessionária informando que, no imóvel, não há piscina, gramado ou outras estruturas que justificassem aumento significativo do consumo de água, bem como há referência expressa à substituição da válvula de um dos banheiros, o que corrobora a versão da autora quanto à sua tentativa de solucionar o problema de vazamento.

A gravidade da situação é ampliada pelo fato de que uma das faturas chegou ao montante de R$952,48, sendo que R$418,25 referem-se exclusivamente à cobrança da taxa de esgoto, valor que se mostra desproporcional e compromete a razoabilidade da cobrança como um todo. Assim, a ausência de explicações adequadas por parte da ré quanto à origem de tais valores reforça a conclusão pela abusividade da cobrança.

Ademais, a ausência de laudo técnico conclusivo, somada à continuidade das cobranças elevadas mesmo após o parcelamento e à não aplicação dos supostos abatimentos prometidos, configura falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária, como prestadora de serviço essencial, tem o dever de realizar inspeção adequada e esclarecer de forma transparente a origem de aumentos abruptos na fatura de consumo.

Quanto à restituição, contudo, deve ocorrer na forma simples, pois não ficou demonstrada má-fé da concessionária. A repetição em dobro exige dolo ou culpa grave, o que não restou comprovado.

No tocante ao dano moral pleiteado, inexiste comprovação de abalo significativo à esfera íntima da autora. Apesar do transtorno e da insatisfação com as cobranças, não se constatam elementos que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano. Ausente corte no fornecimento, ameaça concreta ou exposição a risco relevante. Não há nos autos prova de afronta à dignidade da parte a justificar compensação extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reformar a sentença, afastando a extinção sem julgamento de mérito e
julgando parcialmente procedentes os pedidos
para:

1 - Declarar
a irregularidade das cobranças realizadas a partir do segundo semestre de 2022, tomando-se como parâmetro o consumo médio anterior de até 30 m3/mês;

2 -

Condenar
a ré à
restituição simples dos valores pagos a maior
, a serem apurados por simples cálculo, com correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC;

3 -
Ficam indeferidos os pedidos de danos morais e restituição em dobro.

Sem condenação em custas e honorários, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)